Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742503-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A RECORRIDO: PEDRO COSTA PAIXAO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a forma de devolução dos valores devidos ao promitente comprador (se imediatamente ou somente ao término da obra) em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.300.418/SC (Tema 577). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 56295935): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE. LEI 13.786/2018 E LEI 9.514/1997. NÃO INCIDÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ANTERIORIDADE À NOVA LEI DO DISTRATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CARTÓRIO. SÚMULA 543 DO STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS DISCRIMINADOS NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas Rés, vendedoras de lote imobiliário, contra a sentença que, aplicando a súmula 543 do STJ, condenou-as à devolução imediata do montante despendido pelo comprador, com retenção de 20% dos valores pagos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.095, fixou a seguinte tese: “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”. 2.1. Desse modo, a incidência da Lei 9.514/97 só é admitida se houver: a) registro em cartório do contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária; b) inadimplemento do devedor; c) constituição do devedor em mora. 2.2. No entanto, não há nos autos prova de que contrato com pacto de alienação fiduciária foi averbado no Ofício de Imóveis competente, tornando-se inaplicável a Lei 9.514/1997. 3. A Lei do Distrato n. 13.786/2018 também não incide no presente feito, pois o contrato foi firmado em 15.08.2016, isto é, antes da sua vigência, sendo cediço que a Lei em questão não é retroativa. 4. A devolução de valores ao consumidor deve ser, portanto, de forma parcial, porém imediata, conforme súmula 543 e Tema 577 do STJ. 4.1. A retenção por parte da vendedora também deve ser com base nos valores pagos pelo comprador, e não no valor atualizado do contrato. 4.2. Ademais, em se tratando de terreno não edificado (lote), como é o caso dos autos, não é devida pelo comprador a taxa de fruição. 5. Não cabe o pedido de retenção no percentual de 25%, pois dissonante do previsto em contrato (20%), bem como não se aplica a Lei do Distrato ao presente caso. 6. Com exceção da taxa de fruição, os demais encargos e custos contratuais discriminados na avença (parágrafo terceiro da cláusula quinze), são devidos pelo comprador desde que as vendedoras comprovem ter despendido os valores ou que tenham vencido enquanto vigente o contrato. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, vale consignar que, pela via judicial, revela-se como medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Logo, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 62077968. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506, conforme requerido em ID 62077968. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031